Tribunal: TJDFT
Processo: 0730966-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA RECURSAL. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM. NÃO INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSIGNAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO. NÃO CABIMENTO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos, que corresponde a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).
3. No caso, a renda mensal declarada pelo agravante não supera a quantia de cinco salários-mínimos. Restou demonstrado o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício requerido.
4. O Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou entendimento – sob o rito de recurso repetitivo - de que a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, quando a dívida estiver sendo discutida judicialmente, só deve ser impedida mediante alguns requisitos cumulativos: “i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.” (REsp n. 1.061.530-RS, Rel Min. Nancy Andrighi).
5. A discussão judicial sobre as cláusulas do contrato firmado entre as partes não ilide o credor de inscrever o nome do devedor em bancos de dados de proteção ao crédito, tampouco de efetuar eventual busca e apreensão do veículo, ante a inadimplência do agravante.
6. Na hipótese, a controvérsia acerca da abusividade dos juros remuneratórios demanda dilação probatória.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.